Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ALEGADA MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PLANILHA DA PARTE AUTORA. ADOÇÃO DE ÍNDICES EQUIVOCADOS. JUROS COM PERIODICIDADE INCORRETA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O indeferimento de prova desnecessária ao deslinde da lide não gera cerceamento de defesa nem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2 – A perícia contábil é desnecessária, na medida em que se pode observar que a planilha de cálculos apresentada pelo Autor adota índices de correção monetária divergentes dos indicadores previstos na legislação de regência do PASEP, além de aplicar juros na periodicidade mensal quando deveria ser anual.
3 – A pretensão ao ressarcimento de diferença calculada com base em critérios incorretos induz à improcedência do pedido, não estando evidenciadas as supostas falhas do Banco do Brasil no múnus de gerir as contas individuais do PASEP.
Apelação Cível desprovida.